Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701491-29.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO BATISTA ALMEIDA FILHO REQUERIDO: JOSÉ AILTON GOMES DE SOUZA, GUSTAVO GUILHERME MARTINS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Almeida Filho contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0703854-87.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, instada a parte autora a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, quedou-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Aduz que é assistido da Defensoria Pública e faz jus à gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, porquanto comprova auferir renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Aduz, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça inviabiliza o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento objetiva gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja antecipada a tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve, de fato, ser indeferido. Ocorre que os dois únicos documentos que instruem os autos não comprovam a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo. O extrato histórico da conta corrente não é suficiente para comprovar sua renda, pois tão somente demonstra sua movimentação financeira naquele banco. Analisando os autos, verifica-se que foi solicitado ao Agravante que juntasse cópia da sua carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal, cópias dos extratos do seu cartão de crédito e a última declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal, todavia, deixou de juntar os documentos solicitados sem qualquer justificativa. Com efeito, não há nos autos qualquer documento que comprove sua renda, apesar de afirmar na petição inicial que é taxista, ou alegação de circunstância específica capaz de comprometer sobremaneira o seu orçamento. Portanto, sem a comprovação da hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora